Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. DIAS DE DESCUMPRIMENTO. OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EXCLUSÃO DOS ENCARGOS PREVISOS NO § 1o DO ART. 523 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ou cumprimento de sentença, mantendo a cobrança das astreintes, bem como entendeu pela incidência de multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC.
2. No caso, apesar da agravante defender não ter condições de cumprir a medida de alteração do valor da parcela, por não ter controle sobre o contracheque do autor, não pode se eximir de pagar a multa por descumprimento, visto que não comprovou a efetiva impossibilidade, sendo certo que poderia ter dado efetividade à decisão por outros meios, tal como depositando a diferença do valor descontado a maior do contracheque do autor, até que a situação fosse resolvida, a fim de não mais causar prejuízo financeiro ao agravado, o que não ocorreu. Logo, devida a cobrança da multa por descumprimento da liminar.
3. Embora não cumprido estritamente o que determinado na decisão que deferiu a tutela de urgência, considera-se cumprida a obrigação quando não mais houve desconto na folha de pagamento do autor, sendo este o limite para a contagem dos dias de descumprimento a ensejar o pagamento de multa diária.
4. O oferecimento do seguro garantia não se compara ao pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual referida garantia não afasta os encargos previstos no §1o do artigo 523 do CPC. Contudo, tornando-se a garantia do seguro inutilizável pelo provimento parcial do recurso para diminuir o valor a pagar, não há que se falar em incidência de multas e honorários, porquanto garantida a dívida por meio de depósito judicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.